Tribunal: TJDFT
Processo: 0043282-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo. O apelante alega que não houve desídia nem inércia, que sempre adotou todas as providências necessárias ao impulsionamento processual, razão que não há que se falar em prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve a ocorrência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é disciplinada pelo artigo 921 do CPC, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não forem localizados bens penhoráveis. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente.
4. No caso em tela, o prazo de suspensão de um ano transcorreu sem que fossem encontrados bens penhoráveis, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. A prática de atos infrutíferos de busca de ativos financeiros não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente. A sentença prolatada encontra-se escorreita ao julgar extinto o processo por configuração da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A prática de atos infrutíferos de busca de ativos financeiros não interrompe a prescrição intercorrente."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Código Civil, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.